Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703099-59.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: FREDERICO FABRIZIO BUENO MARTINS DE SEROA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 48996812) interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença (ID 48996809) prolatada pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor de FREDERICO FABRIZIO BUENO MARTINS DE SEROA indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de citação. Inconformado, o recorrente alega que demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2o do art. 2o do Decreto-lei 911/69, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais ao endereço do contrato. Afirma que é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que sequer há exigência de que a assinatura constante seja do devedor. Ou seja, a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca: FIAT Modelo: MOBI LIKE Ano: 2019/2019 Placa: PBP5105 Chassi: 9BD341A5XKY603248 Renavam: 01180547877, nos termos do art. 3o do Decreto-lei 911/69. Afirma que a possibilidade de o bem ser locomovido e escondido a qualquer tempo justifica a urgência e o risco de dano de difícil reparação. No mérito, requer a reforma da sentença para reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, deferindo-se a liminar para expedição de mandado de busca e apreensão e citação do devedor. É o relato do essencial. Deciso. A respeito da tutela de urgência, dispõe o Código de Ritos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Cediço que a concessão da medida de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo, sem os quais fica inviável, neste momento, acolher o pedido. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vejo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Embora tenha defendido em julgados anteriores a validade do encaminhamento da notificação para o endereço constante do contrato, refleti sobre o tema, passando a entender a necessidade de a carta ser recebida no logradouro, ainda que por pessoa diversa do devedor. Realmente, em questões da espécie, exige-se a inequívoca demonstração da constituição em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69. Todavia, no caso, embora a notificação tenha sido encaminhada ao devedor, não foi recebida, conforme atesta o documento de ID 48996436 – fl.3, haja vista o motivo indicado pelos Correios como: “endereço insuficiente”. Em que pese tal circunstância, a instituição autora não cuidou de promover o protesto que também atenderia à exigência legal de constituição em mora prévia ao ajuizamento da ação. Para o regular prosseguimento do feito é mister que o Banco credor disponha de endereço completo para assegurar a eficácia da medida de retomada do automóvel alienado. Por oportuno, convém colacionar arestos deste egrégio Tribunal sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor. 2. Para comprovar a mora, a carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor, mas deve-se demonstrar o recebimento no endereço indicado no contrato ou em outro que o consumidor tenha informado. 3. O aviso de recebimento devolvido com informação de "não procurado", "ausente", "endereço insuficiente" ou outras anotações similares não é suficiente para comprovar a notificação da mora, pois, em tais casos, não há efetivo recebimento da carta. 4. A boa-fé se presume. Assim, a não ser que haja fortes indícios em contrário, não é possível supor que o consumidor deliberadamente se ausentou do endereço para não ser notificado. Cabe às instituições financeiras - que têm porte administrativo e econômico para tanto - realizar diligências, procurar o devedor ou o veículo nas redondezas, ou tomar outras medidas que considerem adequadas para propiciar a notificação da mora. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1411492, 07069573620218070012, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ENTREGUE. ENDEREÇO INSUFICIENTE. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. Se a notificação enviada pelo credor/fiduciante não foi entregue, sendo certificado pelos Correios a "insuficiência de endereço", não está comprovada a mora do devedor/fiduciário (Decreto Lei no 911/69, art. 2o, § 2o). 2. Não cumprida a determinação de emenda para comprovação da mora, está correto o indeferimento da inicial (CPC/2015 321 parágrafo único e 330 IV). 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1374808, 07008846020218070008, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. 1. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto no 911/69. 2. Se os Correios certificaram que o endereço fornecido pela instituição bancária é insuficiente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Apelação não provida. (Acórdão 1238813, 07086322320198070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Além disso, o número de contrato constante da referida notificação (ID 146894235 – autos de origem) é 466240637 e diverge do número apresentado no contrato/Cédula de Crédito Bancário que embasa o feito (ID 146894234 - autos de origem), o qual está identificado com o n. 68159843. Acerca da matéria, posiciona-se esta Corte de Justiça no sentido de que: "1- A notificação extrajudicial enviada para comprovação da constituição em mora na demanda de busca e apreensão deve conter o número correto da cédula de crédito bancário da obrigação a que diz respeito. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não cumprida a determinação judicial de emenda, correta a sentença que extinguiu o processo. [...] (TJDFT, Acórdão 1435866, 07095495920218070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Data de julgamento: 30/06/2022, Publicado no PJe : 13/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Logo, não comprovada a constituição em mora da parte ré, bem como verificada a divergência entre o número de contrato constante da notificação extrajudicial com aquele apresentado no contrato/Cédula de Crédito Bancário que embasa o feito está configurado o atendimento de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e aponta no sentido da ausência da probabilidade do direito invocado. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador